Tribunal: TJPA
Processo: 0000968-97.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000968-97.2018.8.14.0401

APELANTE: VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000968-97.2018.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: Victor Hugo Bandeira Maia
(Defensoria Pública)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. USO DE CÉDULAS FALSIFICADAS. APRESENTAÇÃO SOB FALSA IDENTIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que condenou Victor Hugo Bandeira Maia pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171, caput), à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. Consta dos autos que o réu, utilizando-se de identidade falsa e cédulas monetárias grosseiramente falsificadas, adquiriu dois consoles de videogame anunciados pelas vítimas na plataforma OLX, causando-lhes prejuízo patrimonial no valor de R$ 2.200,00. A defesa recorreu, pleiteando a absolvição sob o argumento de ausência de dolo e desconhecimento da falsidade do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu tinha conhecimento da falsidade das cédulas utilizadas na transação; (ii) avaliar se estão presentes os elementos típicos do crime de estelionato, especialmente o dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de estelionato exige, para sua configuração, a presença de meio fraudulento, induzimento da vítima em erro, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo patrimonial de terceiro, elementos todos comprovados no caso concreto.

4.

O Laudo de Autenticidade Documentoscópica atesta que as cédulas de R$ 100,00 utilizadas na transação são falsificações grosseiras, feitas com equipamentos comuns de informática.

5.

Os depoimentos das vítimas são coerentes, prestados sob contraditório judicial e harmônicos entre si, descrevendo a fraude praticada pelo réu com riqueza de detalhes e sem contradições relevantes.

6.

O próprio réu admitiu a entrega das cédulas falsificadas e o recebimento dos videogames, alegando, sem comprovação, ter recebido o dinheiro de terceiro (“Seu Antônio”), argumento isolado e não corroborado por qualquer elemento probatório.

7.

A utilização de nome falso (“Mário”) na negociação demonstra a intenção do agente de ocultar sua identidade, evidenciando a consciência da ilicitude e a premeditação do delito.

8.

Aplica-se ao caso a Súmula nº 73 do STJ, segundo a qual a utilização de cédula grosseiramente falsificada configura, em tese, crime de estelionato de competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto em razão da reincidência, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, sustentando ausência de comprovação de dolo, pois o acusado não teria ciência da falsidade das cédulas utilizadas na negociação, não havendo elementos probatórios suficientes para sua responsabilização penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, sustentando a robustez do conjunto probatório para manter a condenação tal como proferida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de outubro de 2017, por volta das 13 horas, na Travessa Lomas Valentinas, n° 143, bairro da Sacramenta, nesta Capital, VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de Jéssica Maria Lago Pantoja e Gerson Levi Carvalho de Jesus, induzindo-os em erro mediante emprego de meio fraudulento consistente na utilização de cédulas falsificadas para aquisição de dois consoles de videogame (Play Station Sony 4 e Xbox One), pelo valor ajustado de R$ 2.200,00.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado contatou as vítimas por meio da plataforma OLX e, posteriormente, pelo aplicativo WhatsApp, identificando-se como "Mário". Após acordarem os detalhes da transação, o acusado compareceu à residência das vítimas, acompanhado de motorista de aplicativo, entregando 22 cédulas de R$ 100,00, entregando-as a Gerson Leci Carvalho de Jesus, que imediatamente as repassou para sua noiva.

Consta na exordial que Jessica Maria informou a autoridade policial que imediatamente percebeu que as notas eram falsas, mas temeu tomar qualquer atitude porque naquele momento a atitude do denunciado passou a ser de um “malandro”, para além do fato de que um possível comparsa o aguardava no interior do automóvel.

Prossegue que, quando o acusado deixou o local, as vitimas tentaram de forma inexitosa alcançar o veículo, conseguindo anotar o número da placa e, através deste, localizar posteriormente o motorista que conduziu o acusado, o qual indicou o endereço do réu.

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém condenou Victor Hugo Bandeira Maia pela prática do delito capitulado no art. 171, caput, do Código Penal, cominando-lhe a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada qual calculado sobre 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa recorreu.

II - DAS RAZÕES RECURSAIS

Em suas razões, a defesa sustenta que não há comprovação do elemento subjetivo do tipo, aduzindo que o acusado desconhecia a falsidade das cédulas utilizadas na transação. Argumenta que o apelante teria recebido as referidas cédulas como pagamento pela venda de uma motocicleta a terceiro identificado apenas como "Seu Antônio", e que já havia realizado outras transações com o mesmo numerário, inclusive pagamentos a motorista de aplicativo, sem que houvesse qualquer suspeita acerca da autenticidade do dinheiro.

Sustenta ainda que a acusação não logrou demonstrar de forma inequívoca a presença do dolo, elemento essencial à configuração do crime de estelionato, pugnando pela absolvição do acusado com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

III - MÉRITO RECURSAL

DA INADMISSIBILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A tese defensiva não merece acolhimento.

O crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, exige para sua configuração a presença dos seguintes elementos: emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; induzimento ou manutenção da vítima em erro; obtenção de vantagem ilícita para si ou para outrem; e prejuízo patrimonial alheio.

Todas essas elementares restaram cabalmente demonstradas no presente caso.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Autenticidade Documentoscópica, que atestou que as 22 cédulas monetárias da Segunda Família do Padrão Real no valor de R$ 100,00, com números de série AA019917448 e BD000522656, tratavam-se de contrafações grosseiras, confeccionadas mediante utilização de equipamentos de informática (computador, scanner e impressora).

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido em contraditório judicial é robusto e coerente, não deixando margem a dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante.

A vítima Jéssica Maria Lago Pantoja confirmou em juízo que o acusado compareceu à sua residência para adquirir os consoles de videogame, apresentando-se como "Mário", ocasião em que efetuou o pagamento em espécie mediante a entrega de 22 cédulas de R$ 100,00 ao companheiro dela, Gerson Levi Carvalho de Jesus. A declarante relatou que percebeu algo estranho com o dinheiro no momento em que o recebeu, mas temeu manifestar-se diante da presença do acusado, que estava com o braço enfaixado, circunstância que lhe causou receio de que ele pudesse portar algum objeto ou arma dissimulada. Somente após a saída do denunciado é que as vítimas constataram definitivamente a falsidade das cédulas.

Por sua vez, Gerson Levi Carvalho de Jesus corroborou integralmente o relato de sua companheira, narrando que anunciou os videogames pela plataforma OLX, sendo contatado pelo denunciado via WhatsApp. Esclareceu que haviam acordado previamente que, no momento da transação, Jéssica faria a conferência das cédulas e, caso fossem autênticas, ele então entregaria os consoles ao comprador. Relatou que, como sua companheira não acusou qualquer irregularidade durante a presença do acusado, procedeu à entrega dos videogames, inclusive auxiliando no transporte dos equipamentos até o veículo. Foi somente após a saída do denunciado que Jéssica informou sobre a falsidade do numerário, mas já não foi possível recuperar os bens subtraídos mediante fraude.

Os depoimentos testemunhais prestados pelas vítimas são consistentes, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova coligidos aos autos, não havendo qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar injustamente o acusado. Ao contrário, as declarações foram prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, submetendo-se ao escrutínio da defesa técnica, que teve plena oportunidade de questioná-las e demonstrar eventuais inconsistências, o que não logrou fazer.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter comparecido à residência das vítimas, ter efetuado o pagamento das cédulas que posteriormente foram atestadas como falsas pela perícia técnica, e ter recebido os dois consoles de videogame, confirmando, portanto, os elementos objetivos do tipo penal. Sua alegação de que desconhecia a falsidade das cédulas, entretanto, não encontra respaldo nos autos e revela-se manifestamente inverossímil à luz das circunstâncias concretas do caso.

Primeiramente, cumpre destacar que o acusado identificou-se falsamente como "Mário" perante as vítimas, conduta que evidencia inequivocamente a intenção de dificultar sua posterior identificação e demonstra a premeditação e consciência quanto à ilicitude da transação que pretendia realizar. Se o apelante de fato acreditasse estar utilizando dinheiro autêntico, não haveria razão alguma para ocultar sua verdadeira identidade.

Em segundo lugar, a alegação de que teria recebido as cédulas como pagamento pela venda de uma motocicleta a pessoa identificada apenas como "Seu Antônio", pai de um amigo já falecido, não encontra qualquer amparo probatório nos autos. O acusado não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada transação de compra e venda do veículo, tampouco recibo de pagamento, ou ainda o documento de transferência da motocicleta. Trata-se, portanto, de mera alegação unilateral, desprovida de qualquer elemento de corroboração.

Ademais, mesmo que se admitisse hipoteticamente a veracidade dessa narrativa, seria de todo inverossímil que alguém, ao receber quantia significativa (R$ 2.200,00) como pagamento pela venda de um bem, não procedesse a qualquer verificação quanto à autenticidade das cédulas, especialmente considerando que as perícias atestaram tratar-se de falsificações grosseiras, confeccionadas mediante simples utilização de equipamentos de informática comuns.

O comportamento do apelante durante a transação também evidencia a consciência quanto à falsidade do numerário. Conforme relatado pelas vítimas, o acusado apresentava-se com o braço enfaixado, circunstância que, embora tenha sido justificada como decorrente de suposto acidente de motocicleta, revela-se como estratégia deliberada para intimidar as vítimas e dissuadi-las de proceder a verificações mais acuradas quanto à autenticidade do dinheiro, temendo que ele pudesse portar algum objeto ou arma dissimulada sob o enfaixamento.

Ademais, o fato de o acusado ter comparecido ao local acompanhado de motorista de aplicativo que aguardou no veículo durante toda a transação demonstra o planejamento e a celeridade com que pretendia consumar a fraude e se evadir rapidamente do local, antes que as vítimas pudessem constatar a falsificação e impedir sua fuga.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido que o dolo no crime de estelionato pode ser aferido pelas circunstâncias concretas do caso, dispensando-se a demonstração de confissão expressa do agente quanto à sua intenção fraudulenta. Nesse sentido, a utilização de identidade falsa, o comportamento suspeito durante a transação, a rapidez na conclusão do negócio e a tentativa de evasão imediata após a entrega dos bens constituem elementos suficientes para a comprovação do elemento subjetivo do tipo.

Destarte, a configuração do crime de estelionato mediante utilização de moeda falsificada grosseiramente encontra amparo no enunciado da Súmula nº 73 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A utilização de papel-moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual".

Assim, não se trata de crime de moeda falsa (art. 289 do Código Penal), de competência da Justiça Federal, mas efetivamente de estelionato, corretamente processado e julgado pela Justiça Estadual, sendo irrelevante para a configuração do delito o grau de perfeição da falsificação, desde que suficiente para induzir a vítima em erro, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

A alegação defensiva de que o apelante já teria realizado outras transações com as mesmas cédulas, inclusive pagamentos a motorista de aplicativo, sem que houvesse qualquer suspeita, também não socorre a tese de ausência de dolo.

Primeiramente, tal alegação não encontra qualquer comprovação nos autos, constituindo mera assertiva unilateral do acusado. Em segundo lugar, ainda que verdadeira, tal circunstância apenas evidenciaria que o apelante vinha sistematicamente utilizando numerário falsificado em diversas transações, o que, longe de afastar o dolo, demonstraria a habitualidade e a reiteração criminosa.

O conjunto probatório produzido em contraditório judicial não deixa margem a dúvidas quanto à presença do elemento subjetivo do tipo. O acusado agiu com plena consciência da ilicitude de sua conduta, empregando meio fraudulento (utilização de cédulas falsificadas e identificação falsa) para induzir as vítimas em erro e obter vantagem patrimonial ilícita consistente na aquisição de dois consoles de videogame, causando-lhes prejuízo no valor de R$ 2.200,00.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência probatória ou em ausência de demonstração do dolo. O princípio da presunção de inocência não impede a condenação quando há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade delitivas, como efetivamente ocorre no presente caso. O princípio in dubio pro reo, invocado pela defesa, somente se aplica quando há dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos, em que o conjunto probatório é robusto, coerente e unívoco no sentido da responsabilização criminal do apelante.

Assim, não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pela defesa, impondo-se a manutenção da condenação tal como proferida pelo Juízo de primeiro grau, que analisou criteriosamente o conjunto probatório e fundamentou adequadamente o decreto condenatório.

Por fim, quanto aos aspectos da dosimetria da sanção, que não foram objeto de irresignação, constata-se que a individualização da reprimenda realizada na sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a pena cominada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto em razão da reincidência, e 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença condenatória guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2026